Tribunal: TJDFT
Processo: 0760718-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, servidora pública, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial referente à condenação do réu, Distrito Federal, ao pagamento de valores a título de diferença do terço de férias do ano de 2016. Aduz que houve subtração indevida do abono de permanência da base de cálculo do adicional, uma vez que, por se tratar de verba remuneratória, deve ser considerada no cálculo. Contrarrazões no ID 33450359.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento de que o abono de permanência possui natureza remuneratória, por conferir acréscimo patrimonial ao seu beneficiário.
IV. O terço constitucional é pago ao servidor por ocasião das férias e é calculado sobre a remuneração ou subsídio do mês em que as férias forem iniciadas, conforme art. 91 da Lei Distrital 840/2011. Portanto, observada a natureza remuneratória do abono de permanência, deve ele compor a base de cálculo do adicional de férias. Nesse sentido: “MANDADO DE SEGURANÇA. SINDIRETA. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O abono de permanência, consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, ao julgar o REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, é verba que ostenta natureza remuneratória, de forma que os servidores substituídos ostentam direito líquido e certo ao seu cômputo no cálculo do terço constitucional de férias. 2. Ordem concedida.” (Acórdão 1181786, 07176294720188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
V. Nesse contexto, merece reforma a sentença impugnada, a fim de reconhecer que o abono de permanência deve integrar a base de cálculo do terço de férias, bem assim condenar o Distrito Federal a pagar à autora a diferença de R$ 506,55 (quinhentos e seis reais e cinquenta e cinco centavos), referente ao valor pago a menor em fevereiro de 2016, a ser atualizada a contar do pagamento a menor na forma do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021. Destaco que no mês de agosto de 2016, embora a parte autora tenha recebido terço de férias, não houve pagamento de abono de permanência, porque a autora já estava aposentada. Portanto, não há complemento devido referente a este mês.
VI. Recurso CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença de origem, reconhecer que o abono de permanência deve integrar a base de cálculo do terço de férias, bem assim condenar o Distrito Federal a pagar à autora recorrente a diferença de R$ 506,55 (quinhentos e seis reais e cinquenta e cinco centavos), referente ao valor pago a menor em fevereiro de 2016, a ser atualizada a contar do pagamento a menor na forma do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.
VII. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.